Tribunal: TJSP
Processo: 0543812-97.2006.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade – Taxa de Expediente e Multa – Exercício de 2002 - Sentença que extinguiu a ação, pelo fundamento da nulidade da CDA - Prescrição do crédito tributário – Sentença mantida, por fundamento diverso - RECURSO DESPROVIDO.